Tribunal: TJDFT
Processo: 0724224-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESTAQUE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais.
2. Cumprimento individual de sentença coletiva referente à ação no 32159/97, a qual visa ao pagamento do benefício alimentação suspenso pelo Decreto no 16.990/1995.
3. A retenção de honorários contratuais exige previsão contratual específica (Estatuto da OAB, art. 22, § 4o). 3.1. No caso, o contrato de honorários apresentado não vincula os afiliados, porque firmado apenas entre a sociedade de advogados agravante e o sindicato. 3.2. É necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais. 3.3. Precedente: “O negócio jurídico celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, razão pela qual a sociedade de advogados não pode requerer diretamente o desconto da aludida quantia do montante previsto em precatório ou requisição de pequeno valor expedido em nome do substituído. [...].” (07375172620238070000, Relator(a): Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 15/2/2024). 3.4. Decisão agravada mantida.
4. Recurso improvido.